Tribunal: TJDFT
Processo: 0751120-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Vida Produtos Agropecuários e Veterinários LTDA em face da decisão[1] que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento manejada em seu desfavor pela agravada – Animax Hospital Veterinário LTDA-EPP –, deferira a tutela provisória de urgência por ela formulada, determinando a desocupação do imóvel locado no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da intimação da locatária, sob pena de despejo compulsório. Objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a suspensão do decisório arrostado, de molde a obstar a perfectibilização de seu despejo até que ultimada a resolução do recurso em tela, e, ao final, a confirmação dessa determinação mediante reforma do provimento monocrático desafiado, revogando a tutela de urgência de natureza antecipada deferida à locadora e mantendo a posse que exercita sobre o bem em contenda. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara que a ação originária sobejara ajuizada com esteio em sua incorrência em suposta falta de pagamento do aluguel do mês de agosto de 2024 e na ausência de contratação de seguro-incêndio, conforme previsto no contrato. Asserara que, contudo, não teria incorrido em inadimplemento nem em descumprimento contratual, revelando-se a pretensão autoral desprovida de substrato material. Nessa seara, destacara que os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela pretendida pela contraparte não teriam restado aperfeiçoados, consoante o evidenciado pelos elementos probatórios que carreara ao caderno processual originário. Complementara que o direito assinalado pela recorrida não se descerrara inequivocadamente demonstrado, haja vista que ela teria se abstido de desincumbir-se do ônus probatório que lhe estava afetado, mormente porque não contestara os comprovantes de pagamento apresentados no transcurso processual e não exibira provas atinentes à cobrança do envio da apólice do seguro em seu detrimento. Acentuara que ressoara injustificada a revogação do contrato de locação, tal como a imposição de despejo em seu desfavor, porquanto inexistiria situação de inadimplemento ou de descumprimento das cláusulas contratuais. Vindicara, portanto, a revogação da decisão que acolhera a antecipação da tutela concedida em favor da parte adversa e a manutenção de sua posse no respeitante ao imóvel locado. Outrossim, defendera que se divisa cumprindo regularmente as obrigações que lhe estão imputadas e que a consumação de despejo lhe acarretaria danos irreparáveis, especialmente quando considerado que há muito desempenha suas atividades econômicas no local. Aventara que o artigo 9o da Lei no 8.245/91 relaciona as hipóteses autorizativas da referida medida e que, no caso, não estar-se-ia diante de quaisquer delas. À vista disso, consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que reclama, a decisão devolvida a reexame deve ser reformada para que seja obstada a desocupação compulsória do imóvel que ocupa, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a suspensão do provimento singular em comento. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Vida Produtos Agropecuários e Veterinários LTDA em face da decisão que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento manejada em seu desfavor pela agravada – Animax Hospital Veterinário LTDA-EPP –, deferira a tutela provisória de urgência por ela formulada, determinando a desocupação do imóvel locado no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da intimação da locatária, sob pena de despejo compulsório. Objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a suspensão do decisório arrostado, de molde a obstar a perfectibilização de seu despejo até que ultimada a resolução do recurso em tela, e, ao final, a confirmação dessa determinação mediante reforma do provimento monocrático desafiado, revogando a tutela de urgência de natureza antecipada deferida à locadora e mantendo a posse que exercita sobre o bem em contenda. Deflui do alinhado que o objeto deste recurso cinge-se à aferição da subsistência ou não de lastro passível de ensejar, no bojo da ação de despejo por falta de pagamento que é manejada em desfavor da agravante, a concessão de tutela de urgência de natureza antecipada, vertida ao imediato desalijamento do imóvel, sob a ótica da Lei no 8.245/91, que, a seu turno, legitima a concessão de liminar no âmbito de ações que versam sobre locação, contanto que em consonância às condições que emoldura. Delimitada a controvérsia devolvida a reexame, adianta-se que a argumentação delineada pela recorrente encontra-se, ao menos nesta análise perfunctória, revestida de lastro passível de ensejar a concessão do efeito suspensivo que requestara, notadamente ante a apreensão de que patenteara a satisfação das obrigações locatícias que lhe estavam debitadas. Do cotejo dos autos originários (no 0739394-61.2024.8.07.0001) depreende-se que o contrato de locação comercial[2] firmado entre as partes tivera como objeto o imóvel situado no Condomínio San Diego, Lote 28-A, Loja 01, Setor Habitacional Jardim Botânico - São Sebastião/DF; demarcara que a relação contratual vigeria no período compreendido entre 1o de outubro de 2023 e 30 de setembro de 2028; estabelecera que o valor mensal alusivo ao aluguel corresponderia a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e que estaria sujeito à aplicação de multa, juros de mora e correção monetária em caso de atraso no pagamento; e, dentre outras cláusulas, determinara a obrigação de a locatária pagar apólice de seguro contra incêndio do imóvel durante o prazo da locação e de eventuais prorrogações. No mais, vislumbra-se que, conforme o narrado em exordial[3], a demanda de despejo em testilha restara manejada pela agravada sob as alegações de que a agravante teria se descurado de realizar o pagamento de locativo, vencido em 05 de agosto de 2024, encerrando o débito de R$ 22.220,00 (vinte e dois mil e duzentos e vinte reais), e de encaminhar apólice de seguro contra incêndio do bem alugado. Nesse compasso, requerera a recorrida o deferimento de tutela provisória de natureza antecipada com base no artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei de Locações, objetivando a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo forçado. Após o recebimento da petição inicial e o recolhimento, pela locadora, da caução[4] preceituada no artigo 5o, § 1o, da Lei de Locações, sobreviera a decisão[5] hostilizada, que concedera a referida tutela liminar, determinando à locatária a desocupação voluntária do bem locado no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da data da intimação, sob pena de ser expedido mandado de despejo compulsório. Igualmente, estipulara o Juízo primevo a citação da agravante para que formulasse contestação e, se almejasse elidir a rescisão contratual, efetuasse o pagamento atualizado do débito mediante depósito judicial (Lei no 8.245/91, art. 62, II). Por oportuno, salienta-se que, de acordo com o certificado[6] no fólio processual originário, o mandado de citação e intimação da recorrente fora implementado em 06 de novembro de 2024, despontando-se que, em 29 de novembro de 2024, esgotara-se o lapso temporal de 15 (quinze) dias outrora particularizado. Historiados os fatos e atos praticados no curso do itinerário processual, reitere-se que a pretensão antecipatória recursal deduzida pela agravante reveste-se de plausibilidade, tendo em vista que corroborara o pagamento do aluguel pertinente ao mês de agosto de 2024 e que contratara o seguro especificado, a par de que a agravada não infirmara o adimplemento, tampouco coligira qualquer prova no sentido de que exigira o encaminhamento da respeitante apólice por diversas vezes e de que a locatária se abstivera de promover esse envio. Como é cediço, a Lei das Locações regula os procedimentos a serem observados no trânsito das ações de despejo e das demais demandas provenientes das relações locatícias. Ao nortear o procedimento a ser observado nas ações de despejo, o legislador especial elencara as hipóteses em que é admissível a concessão de tutela provisória de urgência – que recebera a denominação de liminar –, autorizando o deferimento da medida com lastro na falta de pagamento de alugueres e acessórios da locação desde que o respectivo contrato esteja desprovido de garantias. É o que se extraí, aliás, do disposto no artigo 59, § 1o, inciso IX, do instrumento legal em evidência, cujo conteúdo, com a redação que lhe fora ditada pela Lei no 12.112/09, é o seguinte: “Art. 59 - Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.” De acordo com a previsão legal, a concessão de antecipação de tutela em ação de despejo derivada da falta de pagamento dos alugueres e acessórios da locação é admissível desde que a locação esteja desprovida de garantias, condicionada, contudo, à prestação de caução. Essa regulação legal, que deriva da lei especial, elide a pretensão formulada pela agravada e deferida pelo provimento arrostado. É que, conquanto a locação se divise desprovida de garantia e a locadora tenha prestado caução no importe equivalente a 03 (três) meses de aluguel, a inadimplência imputada à locatária configura fato controverso e, ao que tudo indica, infirmado pelo arcabouço probatório que, juntamente à formulação da peça contestatória, remanescera reunido aos autos originários. Nessa linha de intelecção, reforça-se que a pretensão de despejo advinda da agravada se pautara por suposto inadimplemento da agravante no que toca ao aluguel de agosto de 2024 e por descumprimento contratual, traduzido na ausência de demonstração de seguro contra incêndio do imóvel locado. Sucede, todavia, que a recorrente lograra comprovar que, embora tenha incidido em mora, perfectibilizara, em 08 de outubro de 2024, o pagamento do locativo vencido em 05 de agosto de 2024.[7] Frisa-se, inclusive, que o montante restara destinado à recorrida antes mesmo da reiteração do pedido vertido ao despejo[8] e prestação de caução – havidas em 14 de outubro de 2024 – e à derradeira concessão da tutela liminar[9] – ocorrida em 05 de novembro de 2024 –, fora transferido com a mensagem “ALUGUEL AGOSTO ATUALIZADO” e perfizera quantia que, ao que tudo indica, sobejara devidamente atualizada, eis que consubstanciara o correspondente a R$ 22.463,83 (vinte e dois mil, quatrocentos e sessenta e três reais e oitenta e três centavos). Outrossim, no que diz respeito ao seguro de incêndio, mencionado no âmbito da cláusula sétima do instrumento contratual[10], tem-se que a agravante corroborara, por intermédio da externalização de apólice[11], que realizara a correlata contratação em 30 de janeiro de 2024, ressaindo previsto que o fim da vigência se operará em 30 de janeiro de 2025, de modo que, atualmente, encontra-se vigorando. Somado a isso, acostara comprovante de pagamento do prêmio[12] – na monta de R$ 371,51 (trezentos e setenta e um reais e cinquenta e um centavos) –, empreendido em 07 de fevereiro de 2024. A par do alinhavado, não se pode olvidar que a recorrida não evidenciara que, por diversas vezes, efetivara a cobrança do envio da supramencionada apólice, tampouco que a agravante se quedara inerte no que tange ao encaminhamento. Do aduzido, sobrexcede-se que a concessão da tutela liminar almejada pela agravada demandava a subsistência de provas robustas para que fosse autorizada e preservada hígida. Desta feita, tratando-se de contrato de locação, tal como sobejando controversa a adequada quitação de débito em aberto e o satisfatório cumprimento de cláusula contratual, faz-se necessária a realização de instrução probatória para atestar o direito requerido pela locadora, muito embora tenha recolhido a caução estabelecida em lei. Com efeito, a recorrida deixara de coligir elementos demonstrativos da inadimplência, especialmente no tocante à sua perduração, e à ausência da contratação do seguro-incêndio fixada contratualmente, não induzindo verossimilhança à subsistência de hipótese apta a acarretar a cominação de desocupação voluntária ou o despejo compulsório. Diante das nuances reveladas pela moldura fática aquilatada, são as questões de fato controversas, impondo a incursão probatória e a oportunização de manifestação das partes de forma a serem dilucidadas, porquanto, ao menos neste breve exame, a mora remanescera purgada precedentemente à determinação judicial em face da qual se irresignara a recorrente, o que afastaria o preenchimento de um dos requisitos preceituados no artigo 59, § 1o, IX, da Lei de Locações – qual seja, a falta de pagamento do aluguer. Em suma, adimplidas as obrigações locatícias que estavam imprecadas à locatária, inviável a outorga de liminar de desocupação/despejo em seu detrimento. Esses argumentos, inclusive, encontram ressonância em precedentes originários desta egrégia Corte, conforme se deflui dos julgados adiante sumariados, verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. PEDIDO LIMINAR. ADSTRIÇÃO ÀS HIPÓTESES LEGAIS DA LEI No 8.245/91. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO AO CASO CONCRETO. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL COMO CAUSA DE PEDIR. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DE DESPEJO LIMINAR. DESCABIMENTO. 1. A ordem de despejo liminar é medida excepcional e está restrita às hipóteses legais taxativamente previstas no art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/91. 2. Diante da ausência de adequação da causa de pedir às hipóteses legais do art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/91, e da controvérsia sobre inadimplemento de contrato verbal de locação residencial, revela-se necessária a instrução probatória para a adequada solução do litígio, sem a qual se mostra incabível a ordem de despejo pretendida pelo locador. 3. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1891271, 07182832420248070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2024, publicado no DJE: 25/7/2024.) – grifos nossos; PROCESSO CIVIL. LOCAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL. DESPEJO. LIMINAR. FALTA PAGAMENTO. REQUISITOS. ARTIGO 59, §1o DA LEI DO INQUILINATO. CAUÇÃO REALIZADA PELO LOCADOR. CONTRATO PROVIDO DE GARANTIA LOCATÍCIA PELO LOCATÁRIO. INSUFICIÊNCIA DA GARANTIA. NÃO COMPROVADA. 1. A lei do inquilinato (lei n. 8.245/01), nas ações de despejo com fundamento na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, para a concessão da liminar para desocupação do imóvel, em seu artigo 59, §1o, impõe dois requisitos: i) caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel; e, ii) ser o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no artigo 37 da supracitada lei. 2. Na hipótese, embora o locador tenha prestado caução no valor equivalente a três meses de aluguel, o contrato também está garantido por caução prestada pelos locatários. Ademais, não restou cabalmente demonstrado o alegado inadimplemento dos locatários no valor apontado pelo locador, em razão de a responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais estar sendo discutida pelas partes em outros autos e de os documentos acostados indicarem, em exame preliminar, o pagamento de parte dos débitos pelos locatários, apontados como inadimplidos. 3. Embora a jurisprudência deste Tribunal de Justiça preveja a possibilidade de concessão de liminar para despejo nas hipóteses em que a garantia prestada no início do contrato não seja mais capaz de garantir o montante da dívida, no caso, pairam dúvidas acerca do inadimplemento dos locatários e, ainda que estejam inadimplentes, qual seria o real valor da dívida, bem como se a caução locatícia estaria, nesta hipótese, aquém dos valores inadimplidos, razão pela qual a liminar de despejo não deve ser concedida. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1753331, 07264661820238070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos; “PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRATO VERBAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. In casu, os elementos constantes dos autos demonstram a necessidade de dilação probatória afim apurar em que termos o contrato verbal foi estabelecido. 3. Nesse aspecto, diante da ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e ante a necessária dilação probatória na origem, impõe-se o indeferimento do pleito antecipatório. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1824963, 07471307020238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 2/4/2024.) – grifos nossos. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira a agravada, em sede de reiteração do pedido liminar que formulara em exordial, não se revestira de verossimilhança, pois não subsiste elemento apto a lastrear a assertiva que alinhara, o que, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da tutela provisória de urgência que delineara, uma vez que tem como pressuposto justamente a probabilidade do direito perseguido. Ademais, verdade é que inexiste risco de o direito que vindica restar desprovido de efetividade se assegurado somente ao final. Assim, aliás, já se manifestara essa eg. Casa de Justiça, de conformidade com o versado nos julgados adiante transliterados, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO NÃO ALTERADA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, impõe-se a observância dos requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A ausência dos requisitos autorizadores da concessão de tutela antecipada e a necessidade de dilação probatória aprofundada impedem o seu deferimento, em virtude da incompatibilidade com o estreito campo de cognição do agravo de instrumento. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1792604, 07387020220238070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no DJE: 12/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos; “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INADIMPLEMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. GARANTIA FIDEJUSSÓRIA. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É possível a concessão de antecipação de tutela em Ação de Despejo, a fim de determinar a desocupação do imóvel, com amparo no art. 300 da Lei Processual Civil, desde que demonstrados os requisitos exigidos. 2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Na situação, necessária dilação probatória para comprovar o alegado inadimplemento, diante da ausência de documento apto a demonstrar a notificação do locatário para constituição da mora. Ausente, também, o periculum in mora, porquanto o contrato de locação é garantido por fiança idônea. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1754110, 07266775420238070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2023, publicado no PJe: 15/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido é o entendimento perfilhado pelo eg. Superior Tribunal de Justiça, consoante se apreende da ementa transcrita a seguir, in litteris: “AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. PEDIDO INDEFERIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito, que se traduz no provável êxito do recurso, e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 3. A ausência da probabilidade do direito basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que deve se fazer presente cumulativamente. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no TP n. 4.482/ES, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023.) – grifos nossos. Por derradeiro, sob o prisma dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional e, ainda, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, o caso é de deferimento do efeito suspensivo requestado, pois as questões de fato são controversas e, ao que tudo indica, não se desponta patenteada a perduração da inadimplência anteriormente imputada à agravante ou sua incorrência em descumprimento contratual. Ou seja, o que trouxera à lume a recorrente é apto a revestir de verossimilhança a pretensão que formulara, de maneira a induzir a existência do risco de a ultimação do provimento antecipatório conferido à agravada lhe ensejar dano concreto e irreparável, devendo a antecipação de tutela recursal sujeitada ao crivo deste órgão revisor ser concedida e a decisão guerreada ter, ao menos por ora, seus efeitos suspensos. Com fundamento nos argumentos expendidos e lastreado no artigo 1019, I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, suspendendo a decisão guerreada, sobrestando os efeitos da tutela provisória de urgência deferida à agravada e sustando a ordem de desalijamento concedida até o julgamento do mérito recursal pelo órgão colegiado. Comunique-se ao ilustrado prolator do decisório desafiado. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de dezembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Processo no 0739394-61.2024.8.07.0001, Decisão – ID 216557013 (fls. 61/62). [2] Processo no 0739394-61.2024.8.07.0001, Contrato – ID 211088744 (fls. 17/20). [3] Processo no 0739394-61.2024.8.07.0001, Petição Inicial – ID 211088738 (fls. 06/12). [4] Processo no 0739394-61.2024.8.07.0001, Guia de recolhimento da caução – ID 214442510 (fl. 56) e comprovante de pagamento – ID 214442512 (fl. 57). [5] Processo no 0739394-61.2024.8.07.0001, Decisão – ID 216557013 (fls. 61/62). [6] Processo no 0739394-61.2024.8.07.0001, Certidão – ID 219441122 (fl. 285). [7] Processo no 0739394-61.2024.8.07.0001, Comprovante de Transferência – ID 219293504 (fl. 184). [8] Processo no 0739394-61.2024.8.07.0001, Petição – ID 214439465 (fl. 55). [9] Processo no 0739394-61.2024.8.07.0001, Decisão – ID 216557013 (fls. 61/62). [10] Processo no 0739394-61.2024.8.07.0001, Contrato – ID 211088744, pág. 02 (fl. 18). [11] Processo no 0739394-61.2024.8.07.0001, Apólice – ID 219290329 (fls. 163/179). [12] Processo no 0739394-61.2024.8.07.0001, Comprovante de Pagamento – ID 219290330 (fl. 180).